Tribunal: TJMT
Processo: 0011752-53.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011752-53.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI), Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[N. D. G. B. D. S. (APELANTE), LUIS ALBERTO DE SOUSA VARGAS - CPF: 047.048.923-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIS ALBERTO DE SOUSA VARGAS - CPF: 047.048.923-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMAS 1002/STF E 1313/STJ. RECURSO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. C
aso em exame

1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o imediato encaminhamento de recém-nascido a UTI Neonatal, com transporte em UTI móvel e atendimento na rede pública ou privada, conforme disponibilidade, mas deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios. O acórdão anterior manteve a sentença, entendendo que a Defensoria Pública não faz jus à verba honorária em face do ente público ao qual pertence. Determinada a retratação após julgamento dos Temas 1002 do STF e 1313 do STJ.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra o próprio ente público a que se vincula; e (
ii
) estabelecer o critério de arbitramento dos honorários em demandas que envolvem obrigação de fazer na área da saúde.

III. R
azões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

4. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, afastando o argumento de confusão patrimonial previsto no art. 381 do Código Civil, que antes embasava a negativa de honorários.

5. A Defensoria Pública é órgão constitucional autônomo, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido de garantir o acesso à Justiça e promover os direitos humanos, de modo que o repasse de honorários constitui instrumento legítimo de fortalecimento institucional.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, fixou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

7. Nas ações que envolvem obrigações de fazer na área da saúde, o valor econômico não se transfere ao patrimônio do autor, motivo pelo qual o arbitramento deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC — grau de zelo, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

8. Considerando a relevância social da causa, o zelo da Defensoria Pública e a urgência do tratamento de saúde requerido, mostra-se razoável a fixação de honorários no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso da Defensoria Pública provido em parte e recurso do Município de Sinop desprovido.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional. 2. Nas ações que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastada a aplicação do § 8o-A. 3. O dever de fornecimento de tratamento médico e internação é solidário entre os entes federativos, cabendo a cada um adotar as providências necessárias para assegurar a efetividade do direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 1.030, II; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Juízo de retratação em
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, convolando em definitiva a liminar que determinou que o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso encaminhassem o autor imediatamente para UTI Neonatal e fornecessem transporte em UTI móvel caso a vaga fosse disponibilizada em outra cidade, bem como que, na falta de disponibilidade de vagas na rede pública, fosse levado para hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, além de outros procedimentos médicos necessários para o tratamento de sua saúde. Entretanto, não condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando que é cabível a condenação em honorários advocatícios em seu favor, mesmo quando devidos pelo mesmo ente público do qual pertença organicamente o órgão.

O Município de Sinop também recorreu, sustentando que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o fornecimento do tratamento de alta complexidade e de alto custo, evitando a onerosidade indevida do ente municipal, que deve prestar uma atenção básica à saúde de qualidade para os seus munícipes.

Em julgamento realizado em 3.12.2019, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento aos recursos, mantendo a sentença recorrida, sob o fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faria jus aos honorários de sucumbência.

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §4o, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida em 9.6.2020, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do
referido
Tema pelo STF, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada.

A Desembargadora Relatora à época determinou novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Superada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.002, assim definida:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
. 2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população.

Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, tanto em face do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Sinop.

Estabelecida a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, faz-se necessário definir a forma de arbitramento. Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta. Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, sem incidência do § 8o-A do mesmo dispositivo.

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, neonato que necessitava urgentemente de vaga em UTI Neonatal para preservação de sua vida. A causa possui relevância social, por envolver o direito fundamental à saúde de recém-nascido prematuro e hipossuficiente. O trabalho realizado pela Defensoria Pública foi eficiente, tendo obtido êxito na pretensão deduzida em juízo, com o cumprimento da obrigação pelos entes públicos demandados.

Considerando esses fatores, bem como a complexidade da causa e o tempo despendido para a solução da demanda, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, na proporção de 50% para cada um.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
dou provimento
ao recurso de apelação da Defensoria Pública para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos na proporção de 50% para cada ente público, e nego provimento ao recurso do Município de Sinop, mantendo sua responsabilidade solidária no fornecimento do tratamento de saúde pleiteado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025